Tribunal: TJDFT
Processo: 0723511-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723511-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) IMPETRANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR IMPETRADO: DELEGADO CHEFE DA CORF DA POLÍCIA CIVIL DO DF DECISÃO Em petição juntada aos autos (Id no 27620849), o requerente postula a extinção do feito, sem exame do mérito, por perda superveniente do objeto. Informa que houve concessão liminar do pedido em outra esfera judicial. Em face disso, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 27 de julho de 2021 14:11:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator